Tribunal: STF
Processo: ARE 1498336
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. 1. Concurso público para provimento do cargo de Arquiteto do Município de Diadema Candidato aprovado em 14º lugar - Convocação para nomeação e posse - Publicação no Diário Oficial que se mostra insuficiente para o atendimento do princípio constitucional da publicidade (artigo 37, caput, da Constituição Federal) - Exigir que o candidato, ao longo do prazo de validade do certame, consulte diariamente a Imprensa Oficial, ofende o princípio da razoabilidade - Precedentes jurisprudenciais Concessão da segurança almejada Modificação da sentença. 2. Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    O impetrante, de sua parte, foi considerado desistente do concurso público objeto da ação, conforme a publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Diadema de 05/04/23 (vide fls. 421/424). 



    No entanto, compreende-se que a divulgação da convocação do impetrante apenas pelo Diário Oficial Eletrônico do Município de Diadema, conforme informou a autoridade coatora nos autos (fls. 269/272), viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. 



    Ora, é dever da administração pública conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem afetados por eles (artigo 37, caput, da Carta Magna). 



    A atuação da administração pública, nesses casos, deve se pautar não somente pela estrita observância à lei e às formalidades na promoção de concursos para provimento de cargos públicos, mas, também, pela boa-fé e coerência lógica na redação das normas contidas nos editais e instrumentos convocatórios. Com isso, busca-se a lisura, bem como a plena e fácil compreensão das regras do certame pelos candidatos, garantindo, acima de tudo, a prevalência da meritocracia e da igualdade de concorrência entre os postulantes a cargo público. 



    Não se afigura razoável exigir que o candidato aprovado em concurso público consulte diariamente, ao longo do prazo de validade do certame, a Imprensa Oficial para verificar se houve alguma publicação que lhe diga respeito, especialmente em período de grave crise sanitária provocada pelo novo coronavírus, como na espécie. 



    [...] 



    Ainda que todas as publicações relativas aos candidatos participantes do concurso tenham sido realizadas pelo seu nome completo, certo é que tal forma de publicidade não se mostrou suficiente ao seu intento. É induvidoso que a convocação dos candidatos, a cargo do Município, deveria ser realizada com eficiência. Veja-se, inclusive, que o edital também impunha ao candidato, como obrigação, manter seu endereço atualizado para correspondência perante a empresa organizadora do concurso, após seu resultado final, o que leva à clara conclusão de que o impetrante deveria ter sido comunicado, pessoalmente, do prazo de entrega da documentação respectiva para a posse no cargo público (item 12.8 do edital). 



    Partilha-se do entendimento esposado pelo E. STJ nos precedentes mencionados de que, ainda que não houvesse previsão, no edital, de intimação pessoal do candidato sobre a sua convocação, ante os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, seria de bom alvitre que a administração pública os convocasse pessoalmente, para que pudessem exercer seu direito à nomeação e posse. 



    [...] 



    Portanto, pondo em relevo que o impetrante foi classificado na 14ª posição (fls. 192/193 e 231/232), bem como sua respectiva convocação (fls. 244), seu direito liquido e certo à nomeação é patente, de modo que a segurança deve ser concedida. Aliás, veja-se que a candidata classificada na 15ª posição também foi convocada (fls. 245), o que demonstra a existência da vaga em disputa. 



     



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente